Tribunal: TJSP
Processo: 1002422-18.2022.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e erro material. Vício existente. Acolhimento para afastar o decreto de deserção da apelação, porquanto embora o agravo interno não seja dotado de efeito suspensivo, o Acórdão que negou provimento a este, não transitou em julgado. Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.